Tribunal: TJMT
Processo: 0024690-75.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024690-75.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLADES EDLA BECKER DEMARTINI - CPF: 481.676.229-91 (EMBARGADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), EMILLYE BECKER DEMARTINI - CPF: 047.117.091-77 (EMBARGADO), WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI - CPF: 045.102.581-43 (EMBARGADO), FAZENDAS MARIANA (EMBARGANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), FAZENDA PEDRA BRANCA (EMBARGANTE), GRANZOTTO & GRANZOTTO LTDA - CNPJ: 05.078.271/0001-83 (EMBARGANTE), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (EMBARGANTE), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FAZENDA PEDRA BRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGADO), EMILLYE BECKER DEMARTINI - CPF: 047.117.091-77 (EMBARGANTE), GLADES EDLA BECKER DEMARTINI - CPF: 481.676.229-91 (EMBARGANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI - CPF: 045.102.581-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Glades
Edla Becker
Demartini
, Werner Felipe Becker
Demartini
e
Emillye
Becker
Demartini
, tempestivamente, e por Jairo
Luis

Grasel
, de forma intempestiva, contra acórdão que majorou os honorários advocatícios para 15%, fixando-os sobre o valor da causa, divergindo da sentença de primeiro grau, que havia determinado a incidência sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade dos embargos de declaração opostos por Jairo
Luis

Grasel
; e (
ii
) a existência de contradição no acórdão embargado ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sem provocação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC, é de cinco dias úteis, razão pela qual os
aclaratórios
interpostos por Jairo
Luis

Grasel
, protocolizados em 04/02/2025, são manifestamente intempestivos, impondo-se o seu não conhecimento.

Os embargos declaratórios possuem natureza integrativa, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado majorou os honorários advocatícios de 10% para 15%, mas alterou a base de cálculo da condenação para o valor da causa, sem que houvesse impugnação específica desse ponto no recurso interposto pela parte vencida, configurando contradição e violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais representam apenas um acréscimo à sucumbência fixada na origem, devendo observar a mesma base de cálculo da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Jairo
Luis

Grasel
não conhecidos por intempestividade. Embargos de declaração de
Glades
Edla Becker
Demartini
, Werner Felipe Becker
Demartini
e
Emillye
Becker
Demartini
acolhidos para corrigir contradição na parte dispositiva do acórdão.

Tese de julgamento
:

O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis, sendo ônus da parte realizar a contagem correta.

A majoração dos honorários recursais deve observar a base de cálculo adotada na sentença, salvo impugnação específica sobre esse ponto no recurso interposto pela parte vencida.

A alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sem provocação da parte interessada configura reformatio in pejus e contradição, passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2064384/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12/12/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2047015/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
1844692/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
Glades
Edla Becker
Demartini
(e outros) e
Jairo
Luis

Grasel
, separadamente,
contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pel
o segundo embargante
.

Nos embargados de
Glades
Edla Becker
Demartini
(Id.
264162774
), aponta erro material acerca da fixação dos honorários advocatícios, consignando que, embora a sentença tenha
fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
, o v. Acórdão
recorrida, inobstante o desprovimento do recurso interposto, majorou os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
,
em contrariedade ao art. 85,
§ 2º, do CPC.

Por sua vez, Jairo
Luis

Grasel
, em seus
aclaratórios
(Id.
265869289
), alega contradição do julgamento,
especialmente no que tange à presunção de dependência econômica dos embargados e à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais. Aduz ainda que o acórdão embargado não teria fundamentado adequadamente a desconsideração de seus argumentos, o que configuraria violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Há certidão de tempestividade dos
aclaratórios
opostos (Id.
264253763
e Id.
265881781
).

As partes foram regularmente intimadas para manifestação.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Inicialmente, urge matéria de ordem pública que deve ser observada.

Conforme se
depreende
dos autos, o acórdão recorrido foi proferid
o
em sessão de julgamento realizada no dia
17/12/2024.
O julgamento foi disponibilizado
no DJE

d
o dia 30/12/2024
e, em razão do recesso forense,

considerado publicado em 21/01/2025, ao passo que o prazo limite para oposição de embargos de declaração,
a teor
do art. 1.023 do CPC, se deu no dia
28/01/2025
.

Os embargantes
Glades
Edla Becker
Demartini
, Werner Felipe Becker
Demartini
e
Emillye
Becker
Demartini
manejaram o recurso no dia 27/01/2025, logo, tempestivos (Id.
264162774
).

Por sua vez, Jairo
Luis

Grasel

protocolizou seu recurso apenas no dia 04/02/2025

(Id.
265869289
)
, ou seja, seus
aclaratórios
são manifestamente
intempestivos,
e,
ainda que haja nos autos certidão de tempestividade confeccionada pela serventia deste Sodalício
em absoluta inobservância
a regra legal
, diante da prejudicialidade, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO
NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. 1. Nos termos dos
arts
. 1.023 do Código de Processo Civil e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de
5 dias úteis.

Precedentes. 2. Embargos declaratórios não conhecidos.
”
(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2064384 MA 2022/0027842-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Destaco, outrossim, que compete
à parte a
contagem correta dos prazos processuais na forma legal e regimental previstas.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1844692 PR
).

Superada a matéria de ordem pública, passo à análise dos
aclaratórios
opostos tempestivamente (Id.
264162774
).

Os embargantes apontam vício no julgamento, pois, embora tenha mantido incólume
a
sentença de primeiro grau, alterou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, haja vista que o
juízo de origem fixara os honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação, enquanto o acórdão embargado, ao aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorou-os para 15%, porém incidindo sobre o valor da causa, o que teria reduzido substancialmente o montante devido à advogada dos embargantes.

Nesse ponto, com razão os embargantes.

O v. acórdão recorrido assim constou:

“[...]
Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interpostos por
JAIRO LUIS GRASEL,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.
[...]”

Contudo, o édito sentencial foi categórico ao condenar o requerido
“
ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”

(Id.
240563885
).

Nos termos da jurisprudência consolidada, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar a base de cálculo adotada na sentença quando não houver impugnação específica sobre esse ponto no recurso interposto pela parte vencida. Alterar esse parâmetro sem provocação expressa representa não apenas uma contradição, mas também ofensa ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, que impede que a decisão seja reformada em prejuízo da parte que não recorreu.

Além disso, à luz do entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça,
“
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, representando um acréscimo ao ônus anteriormente estabelecido
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2047015 SP
),
logo, devem seguir o que foi estipulado na origem, e, ainda, observando a ordem expressa do art. 85, § 2º, do CPC.

Dessa forma,
há vício
evidente
no acórdão objurgada
, devendo ser sanada a contradição constante na parte dispositiva do acórdão embargado, a fim de que
onde se lê:

“
[...]
Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
[...]”

Passe a constar:

“[...]
Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, §
§ 2º e
11, do CPC.

[...]”

Ante o exposto
,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir o erro material existente no acórdão embargado, a fim de que a parte dispositiva passe a constar nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interpostos por
JAIRO LUIS GRASEL,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025